Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Furto qualificado: concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Provas. Consumação. Circunstâncias judiciais.
1 - O depoimento da testemunha – que reconheceu o réu, sem dúvidas, na delegacia, e confirmou o reconhecimento, com absoluta certeza, em juízo -, corroborado pelo depoimento das vítimas, que confirmaram a versão da testemunha, somado às imagens do circuito de segurança que captaram o veículo do réu próximo a residência das vítimas no momento dos fatos, são provas suficientes de que ele é um dos autores dos crimes de furto qualificado.
2 - No furto em residência não se desclassifica o crime consumado para a modalidade tentada, se o agente subtraiu os objetos das vítimas, que não foram restituídos, e houve a inversão definitiva da posse da res furtiva.
3 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
4 – Provado, pelo depoimento das vítimas e testemunha, que o furto foi cometido mediante destruição ou rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, descabido desclassificar o crime para furto simples.
5 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.
6 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
7 - Descabida a valoração negativa da conduta social por fatos posteriores ao crime, ainda que decorrente de violação das regras de monitoração eletrônica.
8 - Se o prejuízo, consideradas as condições pessoais das vítimas, é vultoso bastante, justifica-se o desabono das consequências do crime.
9 – Apelação provida em parte.